Tribunal: TJES
Processo: 0026226-74.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026226-74.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: JOSENIL LOPES MATIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE CINCO ANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O conteúdo meritório que versa sobre a ocorrência (ou não) de prescrição intercorrente no transcurso de execução de título extrajudicial lastreada em instrumento de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição intercorrente, conforme a redação anterior do art. 921, § 4º, do CPC/2015, inicia-se após o prazo de suspensão da execução, e não na data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor.

4. As alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, que antecipam o termo inicial da prescrição intercorrente, não retroagem para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

5. Considerando o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 02/04/2019, o prazo prescricional quinquenal expiraria apenas em 02/04/2024. Além disso, a suspensão dos prazos prescricionais no período da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, estendeu o prazo prescricional em 140 dias, de modo que o prazo final para a prescrição intercorrente se daria somente em 20/08/2024.

6. Ademais, restou comprovado que houve falhas no andamento processual que não podem ser imputadas exclusivamente à parte exequente, como o longo período de inércia processual sem movimentação judicial, totalizando mais de três anos de paralisação por problemas atribuíveis ao mecanismo judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. Sentença anulada e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente, conforme previsão da atual redação do art. 921, §4º, do CPC/2015, não pode retroagir para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.195/2021. Assim, o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente aos processos regidos pelo CPC/73 deve ter início do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, não restando preenchido o requisito temporal para reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.

2. A falha atribuível ao Judiciário, que resulta na ausência de movimentação do feito, não pode ser utilizada em prejuízo da parte exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, §5º, inc. I; CPC/2015, art. 921, §4º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STF, Súmula 150.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/ES
contra a sentença proferida ao evento 8848299 pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, que pronunciou a prescrição intercorrente na presente execução de título extrajudicial movida em face de Josenil Lopes Matias.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a ocorrência (ou não) de prescrição intercorrente.

Na sentença, a MM. Magistrada a quo registrou que a execução é lastreada em instrumento particular com previsão de dívida líquida, aplicando-se, então, o disposto no art. 206, §5º, inc. I do CC, o qual estabelece o prazo prescricional de 5 anos; e a contagem desse prazo, por sua vez, tem início na primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, consoante previsão do §4º do art. 921 do CPC, apontando então como termo inicial a data de 04/10/2016 (fl. 144), tendo decorrido aproximadamente 06 anos (desprezando o período de suspensão) sem que o exequente fosse capaz de localizar bens do devedor, ultrapassando, assim, o prazo legal prescricional para satisfazer a execução.

A prescrição intercorrente, que não se confunde com a prescrição da pretensão, corresponde àquela que
"ocorre após o início do processo com citação válida, caso o feito fique paralisado pelo tempo em que se consuma a prescrição, sem que o autor promova seu andamento"
(Alan Martins e Antonio Borges de Figueiredo, in Prescrição e Decadência no Direito Civil. 2ª ed., p. 88).

Sob a vigência do CPC/73, era firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição intercorrente ocorria apenas nos casos em que, intimado a dar andamento ao feito, o credor se mantinha inerte.

Todavia, o Código de Processo Civil/15 (vigente a partir de 18/03/2016) passou a estabelecer regramento específico para a matéria e, em sua redação original, previu que o prazo da prescrição intercorrente incidia automaticamente, mesmo sem a intimação do exequente, após o transcurso do prazo da suspensão do processo. Vejamos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1
º
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
(redação original – anterior às inovações trazidas pela Lei 14.195/21)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

Além disso, para solucionar questões de direito intertemporal, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.604.412/SC, pacificou a controvérsia que existia, fixando as seguintes teses:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1.

As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

(...) . (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Não obstante, após o julgamento do prefalado precedente, a Lei nº 14.195 em vigor desde 27/08/2021, novamente alterou o instituto, passando a prever que o termo inicial da prescrição intercorrente é a data na qual o credor teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, senão vejamos:

Art.921.
Omissis
.

(...)

§ 4º.
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A.
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

Nos termos do art. 921, §4º, do CPC, com a redação conferida pela Lei nº 14.195/21, que
antecipa o termo do prazo de prescrição intercorrente
e prevê que esse prazo não pode retroagir, de modo que não se aplica a fatos ocorridos antes de 26/08/2021, data em que entrou em vigor a mencionada lei.

O SESI ajuizou a presente ação de execução de Título extrajudicial em
12.11.2015
de Instrumento de Confissão de Dívida, no qual as partes haviam avençado o pagamento da dívida em quatro parcelas que restaram inadimplidas, conforme verifica-se dos autos, e a primeira suspensão do feito, a pedido do exequente, por ausência de bens a penhorar, somente ocorreu em 12.01.2018.

Nesse sentido, tenho que a contagem da prescrição intercorrente, na forma das inovações trazidas pela Lei 14.195/2021, não se aplica ao caso concreto, não podendo ser antecipada para a data da 1ª tentativa infrutífera de localização de bens do devedor - 30.10.2016-, como registrado na sentença.

Na hipótese, como dito, a execução teve início em 2015, e na data em que entrou em vigor o novo CPC (18.03.2016),
o processo não se encontrava suspenso
, mas aguardando devolução do Mandado de citação e da 1ª tentativa de localização de bens do devedor.

O diploma incidente aos autos, assim, é o CPC de 1973, incidindo as teses 1.1 e 1.2 do precedente vinculante supratranscrito.

Definido isso, dispõe a Súmula nº 150 do STF que:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
entendimento hoje que integra o Código Civil, como se verifica do disposto no seu art. 206-A: “
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015

(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022).

No caso em análise, a pretensão de direito material diz respeito a dívida líquida constante em instrumento particular (CC, art. 206, § 5º, inciso I), sendo aplicável igual prazo para a verificação de eventual consumação da prescrição intercorrente, ou seja,
cinco anos
(Súmula 150/STF c/c art. 206-A do CC/02).

A magistrada
a quo
compreendeu pela contagem da prescrição intercorrente a partir da 1ª tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, ocorrida em outubro de 2016, destacando que, até o momento, não houve resultado útil que justificasse o prosseguimento do feito executivo, não observando, assim, as normas incidentes à hipótese, pois a ausência de localização de bens penhoráveis passou a ser fato suficiente, por si só, à ocorrência de prescrição intercorrente somente a partir de 2021, conforme supra salientado.

Depreende-se dos autos que, foram duas as determinações de suspensão do feito por um ano, e em 12.01.2018 houve a primeira suspensão do feito pelo prazo de um ano, através da decisão de fl. 164, à requerimento do exequente e em razão da não localização de bens, com decisão publicada no DJe na data de
02.04.2018
(fl.165).

Como consequência, o prazo de suspensão conferido ao apelante começou a fluir de 02.04.2018 e encerrou em
02.04.2019
, data a partir da qual começou a fluir o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, independentemente de intimação, que teria término em
0
2
.04.2024.

Dessa forma, na data de 30.03.2023, quando a parte apelante foi intimada para se manifestar sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente,
esta ainda não havia se consumado
.

Não bastasse, assiste razão à apelante porquanto há ainda de se computar o prazo a suspensão dos prazos prescricionais ocorrida entre os dias 12/06/2020 e 30/10/2020 (4 meses e 20 dias ou 140 dias), nos termos do art. 3º da Lei nº 14.010/2020
1
, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”.

Logo, entendo que só poderia ser pronunciada a prescrição intercorrente a partir de
20 de
agosto
de 2024
, e a sentença foi proferida em 01.04.2024, não restando preenchido o requisito temporal para reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além do não preenchimento do requisito temporal, a parte apelante atribui parte da ausência de movimentação do feito executivo também por falha do mecanismo do Judiciário, afirmando que o processo ficou um total de 1.317 dias (mais de três anos) sem movimentação por falha que não lhe pode ser atribuída, já que se refere ao tempo no qual o processo ficava parado após seus requerimentos, aguardando alguma decisão ou diligência do juízo ou da Secretaria do juízo. Também assiste razão ao apelante nesse ponto, e cito como exemplo o requerimento do apelante por nova tentativa de localização de bens dos devedores, em 15.09.2022 (fls.193/194), quando o feito não se encontrava suspenso, o qual somente foi rejeitado na data de 30.03.2023.

Assim, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, justificando-se a reforma da sentença recorrida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, afastando a prescrição pronunciada,
anular a sentença
e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.